Tribunal: TJES
Processo: 5007127-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007127-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ZAROWNY
AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA FRITZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007127-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCOS ZAROWNY

AGRAVADO
: JOSÉ DE OLIVEIRA FRITZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz reconheceu a existência de fraude à execução e, consequentemente (1) condenou a inventariante e os demais herdeiros, solidariamente, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens do espólio, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, (2) declarou como ineficazes a cessão de direitos hereditários de fls. 226/228 e 232/234 e o acordo de fls. 401/402, (3) rejeitou o pedido de alienação formulado pelo cessionário na fl. 407 e (4) determinou a expedição de ofício ao Conselho Seccional da OAB no Espírito Santo para apuração de eventual infração disciplinar pelo Agravante.

A decisão recorrida foi prolatada nos autos do inventário dos bens deixados por Braz Amâncio da Costa, que tem como inventariante a Srª Ilza Rocha da Costa.

O inventário foi cadastrado em 04/09/1997 e era patrocinado pelo Dr. Paulo Pires da Fonseca (fl. 15).

O Agravante, Marcos Zarowny, atuou como Advogado no inventário, tendo firmado a petição que requereu a lavratura do termo de últimas declarações, em 07 de maio de 2002 (fl. 156).

No mencionado termo de últimas declarações consta que o inventário deixou uma dívida, no valor de 365 sacas de café, com o Sr. Carlos Roberto Neves Caliari (fl. 172).

Cumpre registrar que o
de cujus
era réu na Ação de Execução n.º 057.960.000.003, ajuizada por Izaías Cortelete.

O Agravante, em 30 de março de 2004 (fl. 224), na qualidade de Advogado do Inventário, peticionou nos autos informando a ocorrência de cessão de direitos hereditários, dentre os quais a cessão para si mesmo dos seguintes direitos hereditários, constantes na planilha de fl. 225:

- cessão da área de 22.795,76m2 realizada por Vauir Clenio Rocha da Costa;

- cessão realizada pelos herdeiros José do Carmo R. da Costa, Celenice Maria da Costa Dias, Ceroni da Costa Aksachi e Aparecida da Costa Albano, cada um da área de 31.250m2.

A escritura pública de cessão de direitos hereditários que está por cópia às fls. 226 relata a transferência de direitos hereditários e de meação realizada pela viúva meeira e diversos herdeiros para o Agravante.

A escritura mencionada teve como objeto a transferência de um imóvel específico, qual seja, o imóvel rural registrado no RGI sob o n.º 071, do Livro 02 e foi lavrada em 22 de novembro de 2002.

Em 25 de novembro de 2003 foi lavrada uma escritura de retificação (fls. 232-234) incluindo um casal de cedentes, bem como uma escritura pública de cessão de direitos hereditários.

A Inventariante protocolou petição (fl. 400) firmada pelo Dr. Paulo Pires da Fonseca, requerendo a juntada e homologação de “
Termo Particular de Acordo
” (fls. 401-402) firmado pela Inventariante e pelo Agravante.

O Sr. Carlos Roberto Neves Caliari, titular de dívida contraída pelo inventário, compareceu aos autos (fls. 441-445) afirmando a existência de suposta fraude à execução.

A inventariante alegou (fl. 475) que o Sr. Carlos Roberto Neves Caliari transferiu o seu crédito para o Sr. José de Oliveira Fritz e requereu a designação de audiência especial para celebração de acordo.

Na audiência realizada em 21/05/2015 (fls. 558-559) foi feita uma proposta de acordo que não foi aceita.

O processo continuou tramitando e, no curso do procedimento, foi prolatada a decisão recorrida que, quanto aos interesses do Agravante, assim consignou:

Importa ressaltar que, conquanto o Código anterior não dispusesse expressamente sobre a cessão de direitos hereditários, a orientação jurisprudencial prevalecente àquela época também era no sentido da inviabilidade da cessão de bens singulares do acervo do espólio.

[...]

Outrossim, além da jurisprudência dominante à época, deve-se levar em conta que, embora a cessão tenha sido inicialmente celebrada sob a vigência do Código anterior, sua retificação se deu sob a vigência do novo Código (fls. 233/234) e não foi operada a partilha até o presente momento, de modo que os seus efeitos serão reproduzidos sob a vigência do Código atual, razão pela qual, nos termos do art. 2.035 do CC/02, deve-se aplicar os requisitos de eficácia do art. 1.793 do CC/02 à cessão.

Dessa forma, considerando que a cessão de direitos hereditários em análise versa sobre bem singular (imóvel) sobre o qual pende a indivisibilidade legal anterior à partilha, tal cessão é ineficaz, nos termos do art. 1.793, §§ 2º e 3º, do CC/02. Ademais, o herdeiro Romário Rocha da Costa é incapaz (ação de interdição e curatela nº 0000863-19.2019.8.08.0057) e não foi concedida autorização judicial para que seu curador cedesse seu quinhão hereditário, o que reforça a ineficácia da cessão, nos moldes do art. 1.748, III e IV, do CC/02 (correspondente ao art. 427, III, do CC/16).

A ineficácia da cessão também decorre da sua celebração em fraude à execução, de acordo com o art. 792, I, e § 1º, do CPC, pois, à época, já pendia sobre o imóvel cedido ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, qual seja, a ação de habilitação de crédito nº 0000287-27.1999.8.08.0057, com sentença de procedência proferida em 24/02/2000 (fl. 16 daqueles autos), data anterior ao registro da cessão.

Aliás, há o registro da hipoteca na matrícula do imóvel desde o ano de 1994 (fls. 08/12) e, no contrato de cessão fraudulento, figura como cessionário o advogado que patrocina os herdeiros na presente ação de inventário, o qual tinha conhecimento da pendência da ação de habilitação de crédito sobre o bem cedido, inclusive com sentença de procedência ali prolatada, sendo evidente sua má-fé na aquisição do imóvel, restando preenchidos ambos os requisitos da Súmula 375 do STJ.

Por tais razões, reconhece-se a existência de fraude à execução e declara-se ineficaz (e não nula, frisa-se) a cessão de direitos hereditários de fls. 226/228 e 232/234. Consequentemente, reconhece-se a existência de ato atentatório à dignidade da justiça nesse aspecto e condena-se a inventariante e os demais herdeiros, solidariamente, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens do espólio, em obediência ao art. 774, parágrafo único, do CPC.

Reconhecida a ineficácia da cessão e a fraude à execução, também se torna ineficaz o acordo de fl. 401/402, que inclui a cessão anterior, e se rejeita o pedido de alienação do imóvel formulado pelo cessionário na fl. 407.

No ensejo, acolhe-se o requerimento de expedição de ofício ao Conselho Seccional da OAB no Espírito Santo para apuração de eventual infração disciplinar pelo Dr. Marcos Zawrony – OAB/ES 5.307, o que deverá ser procedido pela Secretaria.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Agravante alega a validade da escritura de cessão de direitos hereditários, a ausência de fraude à execução, de má-fé e de motivos para a expedição de ofício à OAB para apuração de sua conduta profissional.

Apesar do inventário já tramitar por vários anos e dos inúmeros fatos ocorridos, importa ao presente recurso a análise da validade, ou não, das cessões de direitos hereditários realizadas em favor do Agravante.

Como mencionado, o Agravante atuou como Advogado nos autos do inventário e em seu favor foram realizadas cessões de direitos hereditários, consideradas ineficazes pela MM Juiz por (1) versarem sobre bem singular (imóvel) sobre o qual pende a indivisibilidade legal anterior à partilha e por (2) decorrerem de fraude à execução.

A cessão de direito hereditário se refere a disposição de quinhão da herança, não de bem específico que componha sua universalidade. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO VERBAL. ALEGADA OBRIGAÇÃO NATURAL. VALOR DE VULTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CÓDIGO CIVIL. ART. 80, INCISO II. ART.1.793, §2º
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A cessão de bem determinado pelo espólio deve ser feita com autorização do Juízo
, mas dispensada a escritura pública, a qual é exigível para a alienação, pelo herdeiro, do quinhão de que é titular na universalidade da herança. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 412.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 2/12/2019).

O art. 619, I, do Código de Processo Civil, autoriza que o Inventariante aliene bem do acervo hereditário, mesmo que pendente a indivisibilidade, desde que haja autorização do Juiz da sucessão.

Acerca do tema a doutrina leciona que:

Atribuições extraordinárias
: Diferentemente das incumbências ordinárias atribuídas ao inventariante, que envolvem a mera conservação dos bens que compõem o acervo, as extraordinárias importam a disposição de bens e de direitos, reclamando a ouvida dos interessados; não apenas dos demais herdeiros, como também dos representantes da Fazenda Pública e do Ministério Público. O rol não é exaustivo.
Todo e qualquer ato que possa acarretar a redução patrimonial da massa ou que possa comprometer o patrimônio comum deve ser antecedido da ouvida, e, além disso, da
autorização do magistrado
. (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Considerando a universalidade da herança, bem indivisível por força legal, só é permitido alienar um bem específico do acervo hereditário diante de permissão concedida judicialmente, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, o que se vê é que o negócio jurídico realizado pelo Agravante não pode ter a eficácia de uma "cessão de direitos hereditários", por se referir a bem individualizado e também não pode ser aceito como uma alienação de bem do acervo hereditário em razão da ausência de autorização judicial.

Não se desconhece o entendimento de que “
A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha
” (STJ, REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

Ocorre que a impossibilidade de cessão de direitos hereditários de bem específico ou de alienação de bem do acervo hereditário sem autorização judicial, não foram os únicos motivos que fundamentaram a declaração de ausência de eficácia do negócio jurídico.

Desse modo, é desnecessário que se aguarde uma eventual, futura e incerta atribuição do bem aos herdeiros cedentes por ocasião da partilha.

Como já mencionado, o
de cujus
era réu na Ação de Execução n.º 057.960.000.003, ajuizada por Izaías Cortelete e ao tempo da cessão de crédito já havia sentença de habilitação de crédito hipotecário (n.º 0000287-27.1999.8.08.0057) transitada em julgado.

Como cediço, “
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015)
(STJ, REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR (Tema/Repetitivo 243), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

A hipoteca foi registrada na matrícula do imóvel e o contrato de cessão de direitos hereditários foi realizado por Advogado que patrocinou os interesses do inventário que, por óbvio, teve conhecimento da pendência da ação de habilitação de crédito sobre o bem objeto da cessão, fato que afasta a presunção de boa-fé e é suficiente para caracterizar a má-fé.

Extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que:

[...] 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (
juris et de jure
) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação
(art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução.
Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer,
que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo
.
Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

A mera existência de uma ação que visa a anulação do título que originou o crédito, sem que se tenha concedido medida liminar ou prolatado sentença de procedência não é suficiente para justificar a suspensão da decisão recorrida.

O simples fato de diversos Juízes terem atuado nos autos do inventário e nenhum destes ter determinado a notificação da OAB/ES, não obsta que o Juiz que atualmente preside o feito possa determinar essa providência.

A análise da existência ou não de irregularidade na conduta do Advogado compete à OAB, sendo apenas necessária a existência de indícios de sua ocorrência para que o órgão de classe seja instado a analisar a questão.

Finalmente, o Agravante não instruiu o presente recurso com cópia integral dos autos, mas inúmeras páginas do processo não constam do recurso o que obsta a análise da alegação de ausência de instauração do contraditório.

Como sintetizado pela douta Procuradoria de Justiça (ID 3687345), não assiste razão ao Agravante pois:

Primeiro
, porque o instituto da cessão hereditária tem por objeto quinhão hereditário, e não bem individual, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgInt no AREsp n. 412.938/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 2/12/2019).
Segundo
, pois o negócio jurídico careceu de prévia autorização pelo juízo da sucessão, contrariando, portanto, o art. 619, I, do CPC.
Terceiro
, porque o imóvel objeto da cessão estava desde 1994 gravado com hipoteca e, mais, sobre ele pendia habilitação de crédito hipotecário (processo nº 0000287-27.1999.8.08.0057), com sentença transitada em julgado, fatos que, vale repetir, eram do conhecimento do patrono/Agravante.
Quarto
, porque, como bem pontuou o juiz de piso, realmente estão presentes os elementos fundantes da fraude à execução: a ação judicial pregressa (no caso, já transitada em julgado) e o potencial estado de insolvência, a alcançar o devedor, em razão da cessão de bem imóvel, repita-se, que inclusive ostentava gravame hipotecário. Tudo isso sem olvidar que a hipótese de partilha dos bens remanescentes desconsiderar os interesses do herdeiro incapaz.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007127-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCOS ZAROWNY

AGRAVADO
: JOSÉ DE OLIVEIRA FRITZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOTECA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. NOTIFICAÇÃO DA OAB MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A cessão de direito hereditário se refere a disposição de quinhão da herança, não de bem específico que componha sua universalidade. 2 – Considerando a universalidade da herança, bem indivisível por força legal, só é permitido alienar um bem específico do acervo hereditário diante de permissão concedida judicialmente, o que não ocorreu no caso em análise. 3 - A hipoteca foi registrada na matrícula do imóvel e o contrato de cessão de direitos hereditários foi realizado por Advogado que patrocinou os interesses do inventário que, por óbvio, teve conhecimento da pendência da ação de habilitação de crédito sobre o bem objeto da cessão, fato que afasta a presunção de boa-fé e é suficiente para caracterizar a má-fé. 4 - A análise da existência ou não de irregularidade na conduta do Advogado compete à OAB, sendo apenas necessária a existência de indícios de sua ocorrência para que o órgão de classe seja instado a analisar a questão. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.